Tribunal: CARF
Processo: 16045.000237/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000237/2009-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.447 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
EDI BENVENUTI BINDEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência para que a unidade responsável pela administração do
tributo junte aos autos informações relativas ao processo em que tramitou a declaração de
compensação da qual se originou a multa isolada discutida no presente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 87/96 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de multa isolada de Imposto de Renda da Pessoa
Física, com data do fato gerador em 30/11/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o auto de infração de fls. 21 a 23,
acompanhado do demonstrativo de fl. 24 e do Relatório Fiscal de fl. 20, relativo à
exigência de multa isolada no valor de R$ 205.724,90, aplicada em razão da constatação
de compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo.
O enquadramento legal é dado pelos artigos 18, da Lei n.o 10.833/2003, com a redação
dada pelas Leis n.o 11.051/04 e 11.196/05 e pelo artigo 18 da Lei n.o 11.488, de 15 de
junho de 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000237/2009-51
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

Consta do Relatório Fiscal de fl. 20 que a interessada valendo-se do processo n.o
16048.000118/2009-78, relativo à Declaração de Compensação, utilizou-se de crédito
de terceiros (J.R.T.V. do Brasil Indústria e Comércio de Antenas Ltda.) para quitação
do seu débito de ganho de capital apurado em 31/10/2008, com vencimento em
28/11/2008, no valor de R$ 274.299,97.
Após análise pela seção competente, a compensação foi considerada não declarada,
razão pela qual foi efetuado o lançamento da multa isolada, nos termos do artigo 18 da
Lei n.o 10.833/2003, com a redação dada pelas Leis n.o 11.051/04 e 11.196/05 e pelo
artigo 18 da Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento em 14/08/2009 (fl. 22), por intermédio de seu procurador
(procuração a fl. 19), a interessada apresentou a impugnação de fls. 29 a 48, por via
postal, em 04/09/2009 (fl. 27) e por intermédio de procurador (procuração a fl. 49),
alegando que:
- A impugnante declarou a existência de crédito cedido por terceiros e a Receita Federal
de Taubaté achou por bem não reconhecer. Diante do não reconhecimento, houve a
lavratura do presente auto de infração tendo como motivação que a impugnante prestou
falsa declaração, fundamentos legais o art. 18 da Lei n.o 10.833/03;
- Ocorre que não há falsa declaração, pois a impugnante juntou o instrumento público
de cessão dos créditos com o devido registro perante o Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos de Caçapava e o comprovante de habilitação de crédito junto à Secretaria da
Receita Federal, o qual se prestava como meio de notificar a União Federal da cessão
realizada;
- Preliminarmente, alega que o Sr. Auditor Fiscal infringiu as normas legais no que
concerne à forma como foi lavrado o auto de infração. Sabemos que a administração
pública deve agir em plena conformidade com os dispositivos legais e a administração
possui poder discricionário para decidir e atuar em conformidade com as disposições
legais. Cita doutrina;
- O auto de infração ora questionado possui erro latente de interpretação, pois trata a
declaração prestada como falsa, o que não é;
- O fundamento utilizado traz o entendimento de que somente pela fraude ou falsidade
de declaração será aplicada a multa isolada de ofício, porém não pratica de fraude tão
pouco de falsidade pela impugnante, sendo que a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes assim assenta. Transcreve julgados;
- Conforme dispõe o art. 5o, inciso LV da CF/88, “aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Portanto, ninguém poderá ser acusado
e ao mesmo tempo condenado sem defesa. Nessa razão, o auto de infração sem prévia
anuência do acusado é absolutamente nulo;
- O fiscal pode propor, mas não impor multa, vez que o auto de infração é meramente
declaratório e não ato constitutivo, deixando a valoração ou cognição do conteúdo para
o órgão judicante que realmente tem competência para apreciar e rever, não só os
aspectos de direito como os de fato e deduzir se ocorreram ou não os efeitos;
- O Termo de Descrição dos fatos e enquadramentos legais anexo ao Auto de Infração é
vago e não dá amparo ao pleno entendimento e consolidação dos fatos ali mencionados,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

porém supõe-se que a infração em pauta teria por base uma declaração falsa prestada
pela impugnante, o que de fato não ocorreu, limita sua fundamentação no não
reconhecimento pela própria Receita da cessão do crédito, entretanto, os Códigos de
Processo Civil e Civil já tratam da cessão sem maiores problemas;
- A Receita não pode impedir a cessão e não pode deixar de conhecê-la, trata-se de ato
ilegal e arbitrário, o procedimento de cessão nessa fase independe da aquiescência do
devedor, no caso, a União Federal. Transcreve julgados do STJ;
- O lançamento apresenta-se desmedido a par das nulidades uma vez que não foram
respeitados direitos próprios do contribuinte previstos na Constituição Federal, Código
Civil e Código de Processo Civil;
- A autuação ofendeu o direito líquido e certo da impugnante, respaldado pelo artigo 6,
§ 2o da Lei de Introdução ao Código Civil e sem a averiguação adequada, de per si,
inconstitucional esta prática que concreta e conclusivamente, estabeleceu contingências
e eventuais indícios da ocorrência dos fatos presumidos. De igual forma, resta
impraticável presumir a falsidade da declaração de existência de crédito;
- Parece que ocorreu o cerceamento do direito de defesa da impugnante;
- Note-se que na situação sob processo, sequer a impugnante foi, oficialmente, instada a
prestar esclarecimentos;
- Não houve oportunidade da contraprova (e não se diga que existe agora, consumada a
ação lançadora, com a constituição do crédito da impugnante);
- Tendo em vista que os autos do processo judicial n.o 96.040.23721, em curso perante a
1a Vara Federal de São José dos Campos, encontram-se na conclusão, impossibilitando
a extração de cópias ou mesmo de certidão de inteiro teor, requer-se a concessão de
prazo suplementar, não inferior a 30 dias e não superior a 60, para apresentação de
provas que instruíram os presentes autos;
- Por fim, requer que seja acatado o presente recurso, com a consequente anulação do
auto de infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 87):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 30/11/2008
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do
lançamento.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE
TERCEIROS.
Considerada não declarada a compensação em face de pretensão de utilização de crédito
de terceiros, aplicável, por previsão legal, a multa isolada de 75% sobre o valor
compensado.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro
de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOUTRINA.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 105/140 em que reiterou as razões apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
A recorrente apresentou declaração de compensação com crédito de terceiros e de
pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, pedido
este que foi indeferido, sendo que a compensação foi considerada como não declarada, nos
termos do disposto no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com redação dada pela Lei no 11.051/2004.
Destaco trecho da decisão recorrida:
(...)
No caso em tela, diante da apresentação de declaração de compensação com crédito de
terceiros e de pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, que foi indeferido, a compensação foi considerada não declarada,
nos exatos termos do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996, com redação da Lei 11.051/2004, abaixo reproduzido:
(...)
No caso em tela, a contribuinte pretendeu compensar crédito de Finsocial, cedido por
terceiro, com débito de ganho de capital e nos termos da legislação vigente, foi
considerada não declarada a compensação pela Delegacia de origem, conforme
Despacho Decisório de 04 de junho de 2009 (fls. 16 a 18), sujeitando-se a requerente à
aplicação da multa de ofício conforme expressa disposição legal do artigo 18, § 4o da
Lei n.o 10.833/2003, com a redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, a
seguir transcrito:
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000237/2009-51

Os presentes autos estão instruídos com documentos parcialmente ilegíveis e por
tal razão, pode haver prejuízo tanto para a defesa ou mesmo para a administração pública e por
isso, faz-se necessário que sejam juntados aos presentes autos informações relativas ao processo
em que tramitou a declaração de compensação da qual se originou a multa isolada discutida no
presente processo.
Conclusão
Diante do exposto, tendo em vista que os presentes autos originaram-se da
apresentação de declaração de compensação com crédito de terceiros e de pedido de habilitação
de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado e se faz necessário que sejam
juntados aos presentes autos informações relativas ao processo em que tramitou a declaração de
compensação da qual se originou a multa isolada discutida no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital